Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-11.2015.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ção do preparo e outra que rejeitou os Embargos de Declaração por não haver omissão, contradição ou obscuridade a serem afastadas - Não havendo na sentença condenatória parte ilíquida da condenação, o preparo é calculado sobre a parte líquida, apurável por mero cálculo, e não sobre o valor da pretensão recursal, ou seja, "apenas os pedidos julgados improcedentes", sendo este o critério da Lei Paulista, que dispensa maior interpretação, a ser estritamente observado pelo juiz - Decisões mantidas – Recurso desprovido com multa.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1010060-11.2015.8.26.0577; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que determinou a complementação do preparo e outra que rejeitou os Embargos de Declaração por não haver omissão, contradição ou obscuridade a serem afastadas - Não havendo na sentença condenatória parte ilíquida da condenação, o preparo é calculado sobre a parte líquida, apurável por mero cálculo, e não sobre o valor da pretensão recursal, ou seja, "apenas os

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que determinou a complementação do preparo e outra que rejeitou os Embargos de Declaração por não haver omissão, contradição ou obscuridade a serem afastadas - Não havendo na sentença condenatória parte ilíquida da condenação, o preparo é calculado sobre a parte líquida, apurável por mero cálculo, e não sobre o valor da pretensão recursal, ou seja, "apenas os pedidos julgados improcedentes", sendo este o critério da Lei Paulista, que dispensa maior interpretação, a ser estritamente observado pelo juiz - Decisões mantidas – Recurso desprovido com multa.